Tribunal: TJSP
Processo: 3000159-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. Pretensão do Fisco de não redução de multa aplicada. Inadmissibilidade. Valor da multa que ultrapassou o da operação tributária. Determinada a redução da multa para 100% do valor do imposto devido. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.